Tribunal: TJSP
Processo: 1001078-56.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE BENEFÍCIO – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA. As ações revisionais de benefício previdenciário sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos estipulado no caput do art. 103 da Lei no 8.213/91. O termo inicial da decadência conta-se da data do início do benefício ou, se anterior à MP no 1.523-9/1997, da data de sua vigência, que se deu em 27/06/97. Orientação firmada no Supremo

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE BENEFÍCIO – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA. As ações revisionais de benefício previdenciário sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos estipulado no caput do art. 103 da Lei no 8.213/91. O termo inicial da decadência conta-se da data do início do benefício ou, se anterior à MP no 1.523-9/1997, da data de sua vigência, que se deu em 27/06/97. Orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 626.489, com repercussão geral reconhecida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. In casu, o benefício foi concedido em novembro de 1997, de modo que o prazo decadencial para a revisão encerrou-se em 2007, sendo a ação ajuizada em 2019. Decadência reconhecida. Ademais, é entendimento do STJ em recurso repetitivo de que o direito de pedir a revisão de benefício previdenciário prescinde de violação específica do fundo de direito, ou seja, de manifestação expressa da autarquia sobre determinado ponto (TEMA 975). Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001078-56.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante JOSÉ
ISMAEL FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001078-56.2019.8.26.0063 -Voto no 17471
2
VOTO No 17471
Apelação: 1001078-56.2019.8.26.0063
Origem: 2a Vara da Comarca de Barra Bonita
Apelante: José Ismael Ferreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO
DECADÊNCIA

OCORRÊNCIA. As ações revisionais de benefício previdenciário
sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos estipulado no
caput do art. 103 da Lei no 8.213/91. O termo inicial da
decadência conta-se da data do início do benefício ou, se
anterior à MP no 1.523-9/1997, da data de sua vigência, que
se deu em 27/06/97. Orientação firmada no Supremo Tribunal
Federal, nos autos do RE 626.489, com repercussão geral
reconhecida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. In casu, o
benefício foi concedido em novembro de 1997, de modo que o
prazo decadencial para a revisão encerrou-se em 2007, sendo
a ação ajuizada em 2019. Decadência reconhecida. Ademais,
é entendimento do STJ em recurso repetitivo de que o direito
de pedir a revisão de benefício previdenciário prescinde de
violação específica do fundo de direito, ou seja, de
manifestação expressa da autarquia sobre determinado ponto
(TEMA 975). Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 19/22, que
pronunciou a decadência e julgou improcedente a ação acidentária, condenando o
autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, acrescenta-se que, inconformado,
o segurado interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante, em síntese, que no momento da
concessão do benefício não foi aludida a possibilidade do pagamento no patamar de
um salário mínimo, e a jurisprudência do STJ tem precedente de que o prazo
decadencial, previsto no caput do art. 103 da Lei 8.213/91 não pode atingir questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001078-56.2019.8.26.0063 -Voto no 17471
3
de fato e provas que não foram apreciadas pela Administração no momento em que
fora concedida a benesse, independentemente da época da concessão. Pugna pelo
provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria
de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
O
autor
é
beneficiário
de
auxílio-acidente
(NB
94/109.045.286-9) desde 13 de novembro de 1997 (fls. 9).
Argumenta que vem recebendo o benefício no patamar
de 50% do salário mínimo, sem qualquer alteração ou sequer revisão de seu valor,
quando deveria ser respeitado o piso constitucional de um salário mínimo.
Sua pretensão foi julgada improcedente pelo Juízo a quo.
Pois bem.
De plano, há que se reconhecer que a pretensão do
autor sequer demandaria análise mais detida, porquanto obstada pela decadência.
Veja-se, a propósito, o que dispõe art. 103 da Lei no
8.213/91:
Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a
revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia
primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira
prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar
conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo. (Redação dada pela Lei no 10.839, de 2004)
Faz-se necessário um breve recorrido histórico para
aclarar a aplicação do referido instituto.
Em sua redação original o art. 103 da Lei no 8.213/1991
não estipulava prazo de decadência para o direito de revisar os benefícios concedidos,
limitando-se apenas a assinalar prazo prescricional de cinco anos para a cobrança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001078-56.2019.8.26.0063 -Voto no 17471
4
prestações não pagas nem reclamadas na época própria.
Posteriormente, a Lei no 9.528/97 (antes, Medida
Provisória no 1.523-9, de 27/06/97) instituiu prazo decadencial de 10 anos, o qual foi
reduzido para 5 anos, pela Lei no 9.711/98 e novamente ampliado para 10 anos, por
força da Lei no 10.839/2004 (antes, Medida Provisória no 138, de 19/11/03), sendo
esta a redação vigente.
Nos moldes do atual entendimento jurisprudencial, o
prazo decadencial se conta a partir da MP no 1.523-9/1997, que primeiramente
instituiu a decadência em matéria de revisão dos benefícios previdenciários, ou seja, a
partir de 28 de junho de 1997, no caso de benefícios anteriormente concedidos, ou a
partir da concessão do benefício, se esta se deu posteriormente à vigência da lei.
Nesse sentido já decidiu o Pleno do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, nos autos do RE 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida,
superando a controvérsia anteriormente existente, no sentido de reconhecer a
decadência para o direito da revisão dos benefícios previdenciários, ainda para
aqueles concedidos anteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9/1997,
vencida a tese que considerada tais benefícios imunes à incidência do prazo
decadencial.
Não é outro o posicionamento atual do Colendo Superior
Tribunal de Justiça que decide na mesma linha do Pretório Excelso. Vejamos:
“PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 103
DA
LEI
8.213/91.
BENEFÍCIOS
ANTERIORES.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
1. Até o advento da MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei
9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de
decadência do direito ou da ação de revisão do ato concessivo
de benefício previdenciário. Todavia, com a nova redação,
dada pela referida Medida Provisória, ao art. 103 da Lei
8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), ficou
estabelecido que "É de dez anos o prazo de decadência de
todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário
para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do
dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira
prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar
conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo".
2. Essa disposição normativa não pode ter eficácia retroativa
para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001078-56.2019.8.26.0063 -Voto no 17471
5
Assim,
relativamente
aos
benefícios
anteriormente
concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito
ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a
data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo
decenal (28/06/1997). Precedentes da Corte Especial em
situação análoga (v.g.: MS 9.112/DF Min. Eliana Calmon, DJ
14/11/2005; MS 9.115, Min. César Rocha (DJ de 07/08/06, MS
11123, Min. Gilson Dipp, DJ de 05/02/07, MS 9092, Min. Paulo
Gallotti, DJ de 06/09/06, MS (AgRg) 9034, Min. Félix Ficher, DL
28/08/06).
3. Recurso especial provido”
(REsp no 1.303.988/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 14/03/12). (Embargos de Divergência não
conhecidos, 20/04/12).
Na mesma linha o entendimento desta 17a Câmara de
Direito Público, como ilustra o aresto a seguir, na esteira do decidido pelos Tribunais
Superiores:
Processo Civil - Reexame necessário - Sentença ilíquida
proferida contra o INSS - Cabimento - Súmula no 423, do
Supremo Tribunal Federal - Súmula no 490, do Superior
Tribunal de Justiça. Processo Civil - INSS - Porte de remessa e
de retorno - Recolhimento prévio - Providência desnecessária -
Deserção - Inocorrência - Pagamento ao final da demanda, se
vencido - Admissibilidade - Súmula no 483, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça - Preliminar acolhida. Acidente do Trabalho
- Revisão do ato de concessão do benefício - Decadência -
Configuração - Inteligência do art. 103, da Lei no 8.213/91,
com a redação dada pela Medida Provisória no 1.523-
9/1997, convertida na Lei no 9.528/97 - Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça firmados em Recursos Especiais
julgados pela sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art.
543-C) - Orientação reafirmada pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 626.489, onde reconhecida a repercussão geral do tema.
Acidente do Trabalho - Cumulação - Auxílio-acidente
decorrente de incapacidade anterior à vigência da Lei no
9.528/97 - Aposentadoria por invalidez previdenciária - Fatos
geradores diversos - Possibilidade - Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Acidente do Trabalho - Benefício -
Valores em atraso - Atualização - IGP-DI até a entrada em
vigor da Lei no 11.430/06, e, após, INPC até o início da
vigência da Lei no 11.960/09. Juros de mora - Cômputo - A
partir da citação, de forma englobada sobre as prestações
vencidas até então e, após, decrescentemente, mês a mês -
Taxa - 1% ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil c.c.
o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001078-56.2019.8.26.0063 -Voto no 17471
6
29/06/2009. Atualização monetária e Juros de mora após a
entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 - Necessidade de se
aguardar a modulação dos efeitos nas ADIs nos 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425, julgadas pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal. Processo Civil - Honorários advocatícios - Base de
Cálculo - Prestações vencidas até a prolação da sentença -
Aplicação da Súmula no 111, do STJ. (Apelação no
0007822-04.2010.8.26.0127, Relator Desembargador Adel
Ferraz, j. 25/03/2014).
Ademais, o próprio STJ já rechaçou a tese do obreiro, em
sede de recurso repetitivo, conforme se verifica abaixo:
PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DOS
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA 975/STJ. REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS.
DECADÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991.
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INSTITUTOS DA DECADÊNCIA E DA
PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO
NATA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Recurso
Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988) em que se alega que
incide a decadência mencionada no art. 103 da Lei 8.213/1991,
mesmo quando a matéria específica controvertida não foi objeto de
apreciação no ato administrativo de análise de concessão de
benefício previdenciário.
2. A tese representativa da controvérsia, admitida no presente feito
e no REsp 1.644.191/RS, foi assim fixada (Tema 975/STJ): "questão
atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de
revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime
geral (art. 103 da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato
administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito
do objeto da revisão." FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA 3. É primordial, para uma ampla discussão sobre a
aplicabilidade do art. 103 da Lei 8.213/1991, partir da básica
diferenciação entre prescrição e decadência.
4. Embora a questão seja por vezes tormentosa na doutrina e na
jurisprudência, há características inerentes aos institutos, das quais
não se pode afastar, entre elas a base de incidência de cada um
deles, fundamental para o estudo da decadência do direito de revisão
dos benefícios previdenciários.
5. A prescrição tem como alvo um direito violado, ou seja, para que
ela incida deve haver controvérsia sobre o objeto de direito
consubstanciada na resistência manifestada pelo sujeito passivo,
sendo essa a essência do princípio da actio nata (o direito de ação
nasce com a violação ao direito). Essa disciplina está disposta no art.
189 do CC: "art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001078-56.2019.8.26.0063 -Voto no 17471
7
aludem os arts. 205 e 206." 6. Por subtender a violação do direito, o
regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou
interrompem o prazo prescricional, e, assim como já frisado, a ação
só nasce ao titular do direito violado.
7.
Já a decadência incide sobre os direitos exercidos
independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo
do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos.
Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente
incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito
ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar
resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente
da manifestação de vontade de terceiros.
8. Não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou
interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação
legal (art.207 do CC).
9. Por tal motivo, merece revisão a corrente que busca aplicar as
bases jurídicas da prescrição (como o princípio da actio nata) sobre
a decadência, quando se afirma, por exemplo, que é necessário que
tenha ocorrido a afronta ao direito (explícito negativa da autarquia
previdenciária) para ter início o prazo decadencial.
10. Como direito potestativo que é, o direito de pedir a revisão de
benefício previdenciário prescinde de violação específica do fundo
de direito (manifestação expressa da autarquia sobre determinado
ponto), tanto assim que a revisão ampla do ato de concessão pode se
dar haja ou não ostensiva análise do INSS. Caso contrário, dever-se-ia
impor a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de
prévio requerimento administrativo do ponto não apreciado pelo
INSS.
11. Isso é reforçado pelo art. 103 da Lei 8.213/1991, que estabelece
de forma específica o termo inicial para o exercício do direito
potestativo de revisão quando o benefício é concedido ("a contar do
dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira
prestação") ou indeferido ("do dia em que tomar conhecimento da
decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo").
12. Fosse a intenção do legislador exigir expressa negativa do
direito vindicado, teria ele adotado o regime prescricional para
fulminar o direito malferido. Nesse caso, o prazo iniciar-se-ia com a
clara violação do direito e aplicar-se-ia o princípio da actio nata.
13. Não é essa compreensão que deve prevalecer, já que, como
frisado, o direito que se sujeita a prazo decadencial independe de
violação para ter início.
14. Tais apontamentos corroboram a tese de que a aplicação do
prazo decadencial independe de formal resistência da autarquia e
representa o livre exercício do direito de revisão do benefício pelo
segurado, já que ele não se subordina à manifestação de vontade do
INSS.
15. Considerando-se, por fim, a elasticidade do lapso temporal para
os segurados revisarem os benefícios previdenciários, a natureza
decadencial do prazo (não aplicação do princípio da actio nata) e o
princípio jurídico básico de que ninguém pode alegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001078-56.2019.8.26.0063 -Voto no 17471
8
desconhecimento da lei (art. 3o da LINDB), conclui-se que o prazo
decadencial deve ser aplicado mesmo às questões não tratadas no
ato de administrativo de análise do benefício previdenciário.
FIXAÇÃO DA TESE SUBMETIDA AO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 16. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, a
controvérsia fica assim resolvida (Tema 975/STJ): "Aplica-se o prazo
decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei
8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi
apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício
previdenciário." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 17. Na hipótese
dos autos, o Tribunal de origem entendeu de forma diversa do que
aqui assentado, de modo que deve ser provido o Recurso Especial
para se declarar a decadência do direito de revisão, com inversão dos
ônus sucumbenciais (fl. 148/e-STJ), observando-se a concessão do
benefício da justiça gratuita. CONCLUSÃO 18. Recurso Especial
provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015.
(REsp 1648336/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 04/08/2020) (negritei e grifei)
Destarte, resta claro que todas as ações objetivando a
revisão dos benefícios previdenciários sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos,
nos termos do caput do art. 103 da Lei no 8.213/91, sendo necessária apenas a
verificação da data do início do benefício: se anterior a 27 de junho de 1997, desta
data inicia-se o prazo decadencial; se posterior, do início do benefício também
computar-se-á a decadência.
No caso em exame, o benefício foi concedido
administrativamente em 13 de novembro de 1997. Logo, o prazo decadencial para o
ajuizamento da ação revisional findou-se em 13 de novembro de 2008, dez anos após
o início do benefício, de modo que, quando do ajuizamento desta ação, em 03 de
maio de 2019, o direito do autor já se encontrava fulminado pela decadência.
Comporta a sentença um pequeno reparo, sendo este no
tocante à condenação do autor nos ônus de sucumbência, uma vez que a Lei no
8.213/91 traz previsão expressa de isenção total do segurado de quaisquer custas e
ônus de sucumbência nas ações acidentárias:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes
do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais
prestações, com prioridade para conclusão; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001078-56.2019.8.26.0063 -Voto no 17471
9
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as
férias forenses, mediante petição instruída pela prova de
efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de
Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso
II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência.
No mesmo sentido a Súmula 110 do STJ: “A isenção do
pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao
segurado”.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com a
observância de que o autor é isento de quaisquer ônus de sucumbência, por forço do
art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator